Tribunal: TJDFT
Processo: 0742883-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742883-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IT ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Certifique a Secretaria se o agravado se manifestou sobre o despacho referido no ID 72979040. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator